Tribunal: TJSP
Processo: 2021180-38.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Aposentadoria
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. SERVIDOR PÚBLICO. Em princípio, até prova em contrário, suficiente a afirmação da parte para a concessão da benesse. O autor é policial militar e apresentou holerite comprovando renda líquida de cerca de R$ 3.700,00. Ausência de indícios de que o requerente tem condições de suportar as despesas do processo. Inteligência do art. 4o da Lei 1.060/50 c.c. art.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. SERVIDOR PÚBLICO. Em princípio, até prova em contrário, suficiente a afirmação da parte para a concessão da benesse. O autor é policial militar e apresentou holerite comprovando renda líquida de cerca de R$ 3.700,00. Ausência de indícios de que o requerente tem condições de suportar as despesas do processo. Inteligência do art. 4o da Lei 1.060/50 c.c. art. 98 do CPC. Benefício concedido. Recurso provido.